Tribunal: STF
Processo: ADI 201
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-21
Data de publicação: 1990-03-21

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade de Resolução
do Tribunal Regional do Trabalho, da 14ª Região (c/ sede em
Rondônia), que reajustou vencimentos de magistrados trabalhistas.
Alegação de ofensa aos artigos 37, "caput", e inciso XII,
39, §§ 1º, e 96, II, "b", da Constituição Federal.
Sendo relevantes os fundamentos jurídicos da ação ("fumus
boni iuris") e havendo risco de graves inconveniências para a
administração, inclusive de dano ao erário público, decorrentes de
eventual demora no processo e julgamento ("periculum in mora"), é de
se deferir a medida cautelar de suspensão da eficácia da resolução
impugnada.
Medida deferida.